Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DE DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a “ação não pode prosseguir neste Juizado, porquanto a pretensão deduzida de exibição cautelar de documentos, atualmente produção antecipada de provas (artigo 381 do CPC) não se enquadra no rol de competências do artigo 3° da Lei n° 9.099/95.”
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré, em obrigação de fazer, consistente na entrega de documento de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, conforme firmado em contrato entre as partes, tendo em vista o interesse em realizar a transferência de titularidade do veículo para seu nome.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62371507).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da natureza da presente ação e sua adequação ao rito dos Juizados Especiais Cíveis.
5. Em suas razões recursais, o autor afirmou, em suma, que o intuito da presente ação se delimita ao cumprimento de obrigação de fazer referente a entrega de documento, visando o interesse em realizar a transferência de veículo.
6. A hipótese dos autos não se trata de mera exibição de documentos, mas de obrigação de fazer consistente na entrega do CRLV. Caso o autor pretendesse apenas a exibição do referido documento, o juízo de origem teria razão na extinção do feito, vez que a exibição de documento, a despeito de não possuir rito cautelar especial, reclama rito comum que foge à especificidade procedimental dos Juizados Especiais. Assim, a entrega de documento que possibilite a transferência do veículo para o nome do autor configura obrigação de fazer, não limitando-se à pretensão de exibição.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem para que seja apreciado o pedido de condenação da ré à obrigação de fazer.
8. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.